Tribunal: TJPA
Processo: 0001124-77.2010.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10887 - Ausência de Cobrança Administrativa Prévia
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001124-77.2010.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: ELZENIR VIEIRA, ROSIANGELO FERREIRA COSTA, ROSA DO SOCORRO FERREIRA GOMES, MARILENE JESUS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO PODER PÚBLICO. VÍNCULOS PRECÁRIOS MANTIDOS POR NOVE ANOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA TRANSITORIEDADE. NULIDADE. FGTS DEVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do ente público apenas para afastar a multa de 40% do FGTS, mantendo a condenação ao pagamento dos valores relativos ao FGTS decorrentes de contratações temporárias realizadas entre 2000 e 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias realizadas pelo Município de Tailândia entre 2000 e 2009, em alegado contexto de estruturação progressiva da máquina pública municipal, preservam natureza excepcional e transitória apta a afastar a nulidade dos vínculos; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade dos vínculos precários, é devido o pagamento do FGTS aos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ente público municipal não comprova circunstância fática excepcional e transitória capaz de justificar a contratação precária por longo período.

4.

A manutenção de vínculos precários por nove anos, com sucessivas prorrogações, descaracteriza a natureza transitória das contratações temporárias e afronta a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

5.

A ausência de justificativa concreta e idônea para a permanência prolongada dos vínculos precários configura burla à regra constitucional de acesso aos cargos públicos mediante prévia aprovação em concurso público.

6.

A nulidade dos vínculos estabelecidos assegura aos agravados o pagamento dos valores relativos ao FGTS, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no RE 765.320/MG, Tema 916.

7.

Os comprovantes de pagamento expedidos pelo Município de Tailândia e as certidões de tempo de serviço juntados aos autos demonstram o efetivo exercício das atividades pelos agravados.

8.

A interposição de agravo interno contra decisão fundada em precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal revela manifesta improcedência e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção de vínculos temporários por período prolongado e sem justificativa concreta descaracteriza a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. 2. A nulidade da contratação temporária realizada em burla ao concurso público assegura ao trabalhador o pagamento dos valores relativos ao FGTS. 3. O agravo interno manifestamente improcedente contra decisão fundada em precedentes vinculantes autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, § 2º, e IX; CPC, arts. 932, IV, “b”, e 1.021, § 4º; Lei Municipal nº 192/2007, arts. 4º e 32; Lei Municipal nº 195/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478, Tema 191; STF, RE 765.320/MG, Tema 916.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno, aplicando ao Município agravante a multa do art. 1.021, §4º do CPC, considerando o recurso manifestamente infundado, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001124-77.2010.8.14.0074

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

ADVOGADO: JORGE VICTOR CAMPOS PINA (OAB/PA 18.198)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 34684671)

AGRAVADA: MARILENE JESUS DA SILVA

AGRAVADA: ROSA DO SOCORRO FERREIRA GOMES

AGRAVADO: ROSIANGELO FERREIRA COSTA

AGRAVADA: ELZENIR VIEIRA

ADVOGADOS: PAULO HENRIQUE MENEZES CORREA JUNIOR (OAB/PA 12.598)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

O Município de Tailândia interpôs recurso de agravo interno contra a decisão monocrática desta relatoria que, na forma prevista pelo art. 932, IV, alínea “b”, do CPC, deu parcial provimento ao seu anterior recurso de apelação, reformando parcialmente a sentença, apenas para afastar a aplicação da multa de 40% do FGTS.

De início, informa que o presente recurso volta-se contra a referida decisão monocrática, precisamente na parte que manteve a condenação do ente público ao pagamento do FGTS.

Aduziu que, inobstante o decisum ter aplicado os Temas 191 (RE 596.478) e 916 (RE 765.320) do Supremo Tribunal Federal, deixou de observar a situação fática diversa presente nestes autos.

Nesse sentido, alega que contratações temporárias realizadas entre 2000 e 2009 inserem-se em contexto de estruturação progressiva da máquina pública municipal, e não de substituição deliberada e fraudulenta do concurso público.

Afirma que as contratações eram disciplinadas pelo Regime Jurídico Único Estatutário, conforme dispõem os arts. 4º e 32 da Lei Municipal nº 192/2007 e o Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei Municipal nº 195/2007).

Nestes termos, requereu o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão.

Os agravados apresentaram contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001124-77.2010.8.14.0074

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

ADVOGADO: JORGE VICTOR CAMPOS PINA (OAB/PA 18.198)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 34684671)

AGRAVADA: MARILENE JESUS DA SILVA

AGRAVADA: ROSA DO SOCORRO FERREIRA GOMES

AGRAVADO: ROSIANGELO FERREIRA COSTA

AGRAVADA: ELZENIR VIEIRA

ADVOGADOS: PAULO HENRIQUE MENEZES CORREA JUNIOR (OAB/PA 12.598)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO PODER PÚBLICO. VÍNCULOS PRECÁRIOS MANTIDOS POR NOVE ANOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA TRANSITORIEDADE. NULIDADE. FGTS DEVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do ente público apenas para afastar a multa de 40% do FGTS, mantendo a condenação ao pagamento dos valores relativos ao FGTS decorrentes de contratações temporárias realizadas entre 2000 e 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias realizadas pelo Município de Tailândia entre 2000 e 2009, em alegado contexto de estruturação progressiva da máquina pública municipal, preservam natureza excepcional e transitória apta a afastar a nulidade dos vínculos; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade dos vínculos precários, é devido o pagamento do FGTS aos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ente público municipal não comprova circunstância fática excepcional e transitória capaz de justificar a contratação precária por longo período.

4.

A manutenção de vínculos precários por nove anos, com sucessivas prorrogações, descaracteriza a natureza transitória das contratações temporárias e afronta a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

5.

A ausência de justificativa concreta e idônea para a permanência prolongada dos vínculos precários configura burla à regra constitucional de acesso aos cargos públicos mediante prévia aprovação em concurso público.

6.

A nulidade dos vínculos estabelecidos assegura aos agravados o pagamento dos valores relativos ao FGTS, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no RE 765.320/MG, Tema 916.

7.

Os comprovantes de pagamento expedidos pelo Município de Tailândia e as certidões de tempo de serviço juntados aos autos demonstram o efetivo exercício das atividades pelos agravados.

8.

A interposição de agravo interno contra decisão fundada em precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal revela manifesta improcedência e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção de vínculos temporários por período prolongado e sem justificativa concreta descaracteriza a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. 2. A nulidade da contratação temporária realizada em burla ao concurso público assegura ao trabalhador o pagamento dos valores relativos ao FGTS. 3. O agravo interno manifestamente improcedente contra decisão fundada em precedentes vinculantes autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, § 2º, e IX; CPC, arts. 932, IV, “b”, e 1.021, § 4º; Lei Municipal nº 192/2007, arts. 4º e 32; Lei Municipal nº 195/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478, Tema 191; STF, RE 765.320/MG, Tema 916.

RELATÓRIO

O Município de Tailândia interpôs recurso de agravo interno contra a decisão monocrática desta relatoria que, na forma prevista pelo art. 932, IV, alínea “b”, do CPC, deu parcial provimento ao seu anterior recurso de apelação, reformando parcialmente a sentença, apenas para afastar a aplicação da multa de 40% do FGTS.

De início, informa que o presente recurso volta-se contra a referida decisão monocrática, precisamente na parte que manteve a condenação do ente público ao pagamento do FGTS.

Aduziu que, inobstante o decisum ter aplicado os Temas 191 (RE 596.478) e 916 (RE 765.320) do Supremo Tribunal Federal, deixou de observar a situação fática diversa presente nestes autos.

Nesse sentido, alega que contratações temporárias realizadas entre 2000 e 2009 inserem-se em contexto de estruturação progressiva da máquina pública municipal, e não de substituição deliberada e fraudulenta do concurso público.

Afirma que as contratações eram disciplinadas pelo Regime Jurídico Único Estatutário, conforme dispõem os arts. 4º e 32 da Lei Municipal nº 192/2007 e o Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei Municipal nº 195/2007).

Nestes termos, requereu o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão.

Os agravados apresentaram contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido, mas desprovido. Explico.

Segundo consignado na decisão agravada, o ente público municipal não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de circunstância fática excepcional e transitória capaz de justificar a contratação precária.

Ao contrário do que sustenta o agravante, a decisão recorrida não desconsiderou o alegado contexto de estruturação progressiva da máquina pública municipal. O que se assentou foi a ausência de comprovação de justificativa concreta e idônea para a manutenção, ao longo de nove anos, de vínculos precários, em manifesta mitigação da regra constitucional segundo a qual o acesso aos cargos públicos deve ocorrer mediante prévia aprovação em concurso público.

Diante disso, a extensão temporal dos vínculos precários, reiteradamente prorrogados, evidenciou clara e incontestável descaracterização de sua natureza transitória, tornando-os incompatíveis com a forma excepcional de admissão de pessoal prevista no art. 37, IX, da Constituição da República de 1988.

Configurou-se, portanto, verdadeira burla à regra geral de acesso aos cargos públicos mediante prévia aprovação em concurso público (art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal), razão pela qual se revelou, de forma inequívoca, a nulidade dos vínculos estabelecidos, fazendo jus o agravado e as agravadas ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, consoante o entendimento vinculativo do Supremo Tribunal Federal reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

A alegação de que não houve comprovação do efetivo exercício não pode ser acolhida ante a juntada nos autos, pelo agravado e agravadas, de diversões comprovantes de pagamento expedidos pelo Município de Tailândia e certidões de tempo de serviço.

Por fim, estando a decisão agravada embasada em precedentes do Supremo Tribunal Federal, cujas teses foram firmadas no regime de repercussão geral e, portanto, são de observância obrigatória, a insurgência veiculada neste recurso configura evidente tentativa de retardar a satisfação do direito material, motivo pelo qual se impõe coibir o manejo abusivo da via recursal, com a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, aplicando ao Município de Tailândia a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, visto se tratar de recurso manifestamente improcedente.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2026